Tribunal: TJDFT
Processo: 0707275-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverá ser realizado em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei 9.099/95).

2. No caso, foi negado o pedido de concessão de gratuidade judiciária. Oportunidade em que foi concedido prazo de 48 horas à parte para juntar o comprovante do pagamento do preparo e das custas. O prazo final findou-se em 08/04/2022.

3. Expirado o prazo, a recorrente interpôs embargos de declaração contra a decisão monocrática que negou o pedido de gratuidade, sendo os embargos rejeitados. Ato contínuo, a parte juntou o comprovante de pagamento do preparo e das custas.

4. Registro que a interposição de embargos de declaração após o prazo concedido para o recolhimento do preparo, não tem o condão de reabrir o prazo concedido, mormente quando os embargos foram rejeitados.

5. Assim, o prazo final para o recolhimento do preparo ocorreu em 08/04/2022. Todavia, o recolhimento das custas e preparo somente restou comprovado em 25/04/2022.

6. Diante do recolhido intempestivo do preparo, resta caracterizada a deserção.

7. Recurso NÃO CONHECIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.